Tribunal: TJDFT
Processo: 0704995-65.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. DEVOLUÇÃO COM AVISO: "MUDOU-SE". NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. DEVER ANEXO. BOA-FÉ OBJETIVA.
1. De acordo com o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, a mora do devedor fiduciário poderá ser comprovada por carta registrada, quando recebida pelo próprio destinatário ou por terceiro.
2.O retorno da carta com aviso de recebimento em que consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para considerar que este não foi constituído em mora. Em homenagem ao princípio da boa-fé, o devedor deve informar ao credor fiduciário a mudança do domicílio indicado no contrato, de modo a evitar a frustração de comunicação entre as partes. Precedente do STJ.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.